Tribunal: STF
Processo: HC 211267
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Progressão de regime e Livramento condicional. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO CUMPRIMENTO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    2. Para obter a progressão de regime e o livramento condicional, além de preencher o requisito objetivo, consistente no cumprimento de pena por certo lapso temporal, o reeducando deve satisfazer o requisito subjetivo, demonstrando possuir condições pessoais favoráveis para tanto. 



    3. A falta grave praticada pelo apenado durante o cumprimento da pena, embora não interrompa a contagem do prazo para o livramento condicional, justifica o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 



    4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente cumpre pena total de 14 anos e 10 meses de reclusão em razão da prática de vários crimes graves (tentativa de homicídio, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito). Os autos informam, ainda, que o paciente praticou falta grave, em 04.09.2019.



3. O Juízo da execução penal indeferiu o pedido de livramento condicional, uma vez que o paciente, embora tenha preenchido o requisito objetivo, não atendeu ao pressuposto subjetivo para obter referido benefício.



4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ) que não conheceu da impetração.



5. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O pedido, contudo, não foi acolhido. 



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente preenche todos os requisitos necessários à concessão do benefício pretendido. Argumenta que: (i) a falta grave cometida pelo paciente prescreve em um ano; (ii) deve o [paciente] ser considerado reabilitado e apto ao gozo do livramento condicional.



7. Com esses argumentos, a defesa postula o deferimento do livramento condicional, uma vez que entende preenchidos os requisitos do art. 83 do Código Penal. 



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. A hipótese é de paciente que se encontra em cumprimento de penas por crimes de tentativa de homicídio, receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em regime fechado, no total de 14 anos e 10 meses de reclusão. O juiz da execução penal entendeu ausente o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, do Código Penal. Deixou consignado, ainda, com apoio no suporte fático-probatório da causa, que o paciente não se encontra apto ao retorno à convivência social. De modo que o acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos subjetivos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em habeas corpus.



11. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que “a análise da satisfação do requisito subjetivo não é admissível na via estreita do habeas corpus” (HC 110.528, Rel. Min. Dias Toffoli). 



12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 04 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator